Tribunal: TJBA
Processo: 8200136-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8200136-19.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ERIKA NATALIA COELHO DA SILVA e outros (6) Advogado(s): ELLEN KAROLINE FERREIRA DA SILVA APELADO: REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA MÉDICO ESTRANGEIRO. PEDIDO DE TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA EM FLUXO CONTÍNUO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM EDITAL. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Graduados em medicina por instituições estrangeiras impetraram Mandado de Segurança visando compelir a UNEB a instaurar e processar, a qualquer tempo, pedidos de revalidação de diploma pela modalidade simplificada, com base na Resolução n.º 01/2022 do CNE/MEC, a despeito da recusa da instituição fundada na ausência de edital aberto para tal finalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se a autonomia universitária permite à instituição de ensino determinar a oportunidade e a forma de abertura dos processos de revalidação de diplomas, ou se existe direito líquido e certo dos impetrantes à recepção imediata de seus requerimentos (fluxo contínuo), independentemente de previsão em edital específico. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial (CF/88, art. 207) confere às universidades a competência para organizar seus serviços e calendários, não sendo o processamento de revalidação um dever irrestrito sob demanda individual. 4. O Poder Judiciário não pode substituir o administrador público na definição de quando e como os processos seletivos devem ocorrer, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e indevida interferência na gestão orçamentária e operacional da instituição. 5. Conforme o Tema Repetitivo 599 do STJ e o art. 53, inc. V, da LDB, a universidade possui legitimidade para fixar normas específicas e processos seletivos para a revalidação, sendo que a escolha pelo procedimento (ordinário ou simplificado) insere-se na discricionariedade administrativa. 6. A inexistência de edital aberto não configura ilegalidade ou abuso de poder, mas exercício regular da gestão, não cabendo a aplicação da teoria do fato consumado ou a imposição de "fluxo contínuo" à revelia do planejamento institucional. 7. Incabível condenação em honorários advocatícios em mandado de segurança, inclusive na fase recursal, conforme art. 25 da Lei n.º 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso Conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A autonomia universitária assegura às instituições públicas de ensino a prerrogativa de definir o momento e o procedimento para a revalidação de diplomas estrangeiros. 2. A ausência de edital específico impede a exigência judicial de processamento imediato de pedidos de revalidação simplificada. 3. O Poder Judiciário não pode intervir no mérito administrativo para impor a abertura de certames, sob pena de ofensa à separação dos poderes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/96 (LDB), arts. 48, § 2.º, e 53, V; Lei n.º 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 599; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.068.279/TO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 26.02.2024; TJ-BA, Apelação 8013176-77.2022.8.05.0274, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho; TJ-BA, Apelação 8026152-57.2025.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível em Mandado de Segurança n.º 8200136-19.2024.8.05.0001, em que figura como apelante ERIKA NATALIA COELHO DA SILVA E OUTROS e como apelado REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26